Tribunal: STF
Processo: ARE 1422001
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 

 1.	Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
 2.	
Agravo de instrumento - Decisão que impôs multa para o cumprimento de obrigação consistente na emissão de atestado de capacidade técnica - Admissibilidade - Medida que se justifica a fim de dar efetividade ao comando judicial - Necessidade, na hipótese, de sua redução - Multa pelo descumprimento de decisão judicial que não pode ensejar o enriquecimento sem causa da parte a quem favorece - Observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Inteligência do artigo 461, parágrafos 4º e 6º, do Código de Processo Civil. Recurso parcialmente provido.”

2.	O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 100 da CF/1988, pois, na sua visão, o pagamento de astreintes pela Fazenda Pública deveria seguir o regime de precatórios.

3.	O recurso extraordinário está prejudicado.

4.	A parte recorrente também interpôs recurso especial quanto à matéria, o qual foi conhecido em parte e provido, em decisão monocrática transitada em julgado e assim ementada:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS. PACÍFICA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO.

5.	Do inteiro teor da decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, denota-se que o fundamento de reforma do acórdão recorrido se confunde com a pretensão recursal manifestada na presente via extraordinária:

Portanto, o acórdão recorrido revela violação do art. 730 do CPC/1973, na medida em que o montante de multa cominatória deve ser pago mediante precatório judicial. Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e dou-lhe provimento para, reformando, em parte, o acórdão recorrido, vincular o pagamento da multa cominatória (astreintes) ao regime dos precatórios judiciais.

6.	Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicado o recurso.

Publique-se. 

	Brasília, 22 de março de 2023.

Ministro Luís Roberto Barroso 
Relator